Tribunal: STF
Processo: Rcl 89765
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 324,  NA ADC 48, NA ADI 3961, NA ADI 5625 E NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ARCADIS LOGOS S.A em face de acórdãos (e-doc. 04, p. 142-145 e p. 177-179) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1001212-29.2016.5.02.0024, e do Tribunal Superior do Trabalho que supostamente teriam contrariado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 1001212-29.2016.5.02.0024 foi movida por NELSON ANTONIO MASSIGNAN em face da reclamante e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da formalização de contrato de prestação de serviços mediante pessoa jurídica (e-doc. 04, p. 1-5)

3. A sentença (e-doc. 04, p. 137-139) foi pela improcedência dos pedidos, o que foi atacado mediante recurso ordinário que foi provido em acórdão (e-doc. 04, p. 142-145) cujos trechos são abaixo transcritos:

MÉRITO 
a) Vínculo de emprego 
O reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego com o 1º réu (ARCADIS LOGOS S.A). Argumenta, em síntese, que estão presentes os requisitos do contrato empregatício, bem como que a prova constante nos autos não converge para a existência de autonomia. 
Analiso. 
O reclamante alegou na petição inicial que manteve vínculo de emprego com o 1º réu (ARCADIS LOGOS S.A) em obra de propriedade do 2º reclamado (COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A), apesar de ter sido contratado por meio de sua empresa. 
Os reclamados negam as alegações, afirmaram, nas respectivas contestações, que a relação existente era autônoma. 
Pois bem. 
Ao admitir a prestação de serviços, o réu atraiu para si o ônus da prova da natureza autônoma da relação de trabalho (artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho e 373, II, do Código de Processo Civil). 
No caso, os reclamados não afastaram a configuração dos requisitos do vínculo de emprego. 
As testemunhas do reclamado afirmam que era o autor quem coordenava a obra e os empregados do 1º reclamado (fl. 418). Inclusive, a testemunha Alisson narra que o autor lhe contratou para trabalhar no 1º reclamado e, ainda, a testemunha Mariano, empregado do primeiro réu, afirma que recebia ordens do autor (fl. 441). 
Desse modo, restou comprovado que o autor atuou como verdadeiro preposto da empresa ARCADIS LOGOS S.A e não mero prestador de serviços técnicos, como alegado pelos reclamados. O que também é confirmado pelo cartão de fl. 31, em que o autor é apresentado como coordenador de engenharia do 1º reclamado. 
Ademais, o preposto do 1º reclamado, ao se embaralhar em seu depoimento, afirma: "2. que nesse caso não encontraram profissional, mas sim a empresa que tinha como sócio um especialista em usina hidrelétrica, no caso o reclamante" (fl. 381), ou seja, a contratação se deu pela expertise da pessoa do reclamante e não da empresa, narrando que "que não sabe se era apenas o reclamante que tinha essa expertise ou os sócios" e, após, se contradiz: "4. que a empresa Orion tinha essa expertise". Concluindo-se que a contratação deu-se, então, nos moldes à previsão dos artigos 2º e 3º da Consolidação. 
Tais elementos afastam as características da alegada relação autônoma. 
Por fim, o fato de o autor possuir empresa de construção civil desde 1982, formação acadêmica e expressiva remuneração, não afasta a definição dos requisitos do vínculo de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 
Diante do exposto, reconheço a existência de vínculo de emprego entre o autor e o 1º reclamado (ARCADIS LOGOS S.A), e, assim, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que analise as demais matérias correlatas, inclusive, período contratual e reflexos devidos.
(...)
Ante ao exposto, 
ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por votação unânime, CONHECER do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a existência de vínculo empregatício, determinando o retorno dos autos para a instância de origem, a fim de que se prossiga no exame de mérito da causa, como entender de Direito, nos termos da fundamentação do voto da Relatora. 
Custas em reversão pela reclamada no importe de R$ 1.600,00, calculadas sobre o valor de R$ 80.000,00, ora arbitrado à condenação.
(e-doc. 04, p. 142-145, grifo nosso)

4. Ao recurso de revista interposto foi negado seguimento (e-doc. 04, p. 175), o que foi alvo de agravo de instrumento e posteriormente de agravo cujo conhecimento foi negado em acórdão (e-doc. 04, p. 177-179) assim ementado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. 1. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da parte recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (princípio da dialeticidade). 2. Conforme relatado, mediante decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento em relação ao tema “reconhecimento da relação de emprego” pelo óbice da Súmula nº 126 do TST, uma vez que o acórdão regional decidiu a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos. Por tal fundamento, concluiu-se, ainda, que a causa não oferece transcendência em nenhum de seus aspectos. 3. Na hipótese, a ré limita-se a afirmar a transcendência jurídica da causa e a corroborar o defendido no recurso de revista. Assim, não foi atendido o comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula nº 422, I, do TST, torna deficiente a fundamentação do presente agravo. Agravo de que não se conhece, com multa.
(e-doc. 04, p. 177-179, grifo nosso)

5. Em consulta processual pública ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.

6. Inconformada, a reclamante que tanto o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 04, p. 142-145) quanto o acórdão que não conheceu do agravo (e-doc. 04, p. 177-179) contrariam o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de inobservarem a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

7. Assim, requer o “deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC de 2015, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista n. 1001212-29.2016.5.02.0024 até o julgamento da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)
8. No mérito, roga pela procedência desta ação  

 fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 1001212-29.2016.5.02.0024, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego e demais pedidos decorrentes de uma relação de emprego
(e-doc. 01, p. 09)

É o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelos Juízos reclamados quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservância da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).
12. Em linhas gerais, a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625, a ADI 3961 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

13. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007). Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 

14. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
15. Por fim, quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 

16. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.

17. Os acórdãos reclamados (e-doc. 04, p. 142-145 e p. 177-179) não tratam, seja direta ou indiretamente, da constitucionalidade da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho. Não há reabertura de análise do preenchimento, ou não, dos requisitos da relação de emprego no caso da origem. 

18. A aderência estrita entre os atos reclamados e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48,  ADIs 3961 e 5625 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois as decisões reclamadas não rechaçaram a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.

19. Ademais, eventual conclusão sobre a configuração, ou não de vínculo de emprego, a despeito de instrumentos contratuais civis, demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).

20. Assim, afasto a alegação de violação à ADPF 324, à ADC 48,  às ADIs 3961 e 5625 e ao RE 958.252  (Tema 725 da Repercussão Geral).

21. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 

b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e

c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

22. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

23. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 

24. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil firmado por meio de pessoa jurídica— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

25. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

26. A ordem de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), isto é, em data posterior tanto ao acórdão em recurso ordinário quanto ao acórdão que não conheceu do agravo, merecendo destacar que este último foi proferido em 19.02.2025.

27. Apesar de a jurisprudência desta Corte ser no sentido da inviabilidade do ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado  (nesse sentido: Rcl 67821 AgR, Rcl 46634 ED-AgR e Rcl 52473 AgR), considerando que o processo originário segue em regular tramitação e que o Tema 1389 - RG é aplicável ao caso, deve-se reconhecer que o processo de origem deve ter sua tramitação suspensa.

28. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, tão somente para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1001212-29.2016.5.02.0024, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).

29. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente